Tribunal: TJBA
Processo: 8036719-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036719-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO GUIMARAES TEIXEIRA

AGRAVADO: REINALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO ANDRADE SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO VITALÍCIA C/C DANOS MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
: PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. CABIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VIA RENAJUD COMO MEDIDA ASSECURATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO OU PREJUÍZO AO AGRAVADO. PRECEDENTES DO STJ E TJ/BA. PEDIDO SUPERVENIENTE ATINENTE A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA INTIMATÓRIA. PREJUDICADO. SUPERVENIENTE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A probabilidade do direito encontra-se minimamente comprovada, eis que são robustos os indícios que apontam para a autoria e materialidade da conduta lesiva da parte Agravada em relação a parte Agravante que culminou no resultado danoso -
ex vi
Boletim de Ocorrência ID nº 48495615.

2. Além das recorrentes sinalizações nas estradas federais, a exegese do art. 29 do CTB nos traz rol exemplificativo de regras de circulação e conduta no trânsito, sendo um deles a necessidade de distância segura entre os veículos em tráfego nas vias o que, ao menos neste momento processual, não se verifica no presente caso.

3. Há, ainda, autêntico risco de dano irreversível, sendo o
periculum in mora
decorrente da própria hipótese de dilapidação patrimonial e dos vultuosos valores perquiridos na origem
–

in casu
, R$ 815.131,00 (oitocentos e quinze mil cento e trinta e um reais).

4. O deferimento da liminar, tal qual vindicado, visa apenas à restrição de transferência do bem via sistema RENAJUD, não impedindo sua circulação ou usufruto pelo proprietário Agravado o que, decerto, não lhe trará qualquer prejuízo (STJ - AREsp: 1920156 PR 2021/0188127-9).

5. Inexistindo informações de que o Agravado possua outros veículos em seu nome e, ainda, sendo a restrição de transferência, tal qual vindicada, uma medida com pedido certo e determinado (STJ - AgInt no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0), o acolhimento parcial do pleito é medida que se impõe.

6. Destaco ainda que a providência vindicada visa a garantir a efetividade da prestação jurisdicional e, em
ultima ratio
, a própria proteção de terceiros adquirentes de boa-fé. Precedentes do STJ e deste E. TJ/BA.

7. Quanto ao pleito superveniente da Agravante no tocante a necessidade de expedição de nova carta intimatória ao Agravado, tenho que resta prejudicado, eis que apresentada, tempestivamente, as contrarrazões recursais através do ID nº 51874189.

9. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONHECER
do Agravo de Instrumento para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
3
.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06